Tribunal: TJDFT
Processo: 0737711-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, observando os critérios estabelecidos pela Central de Regulação. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, realizar a cirurgia de NEFROLITTOMIA PERCUTÂNEA. Esclarece que seu problema de saúde se enquadra como urgente, possui quando de calculose do rim e do ureter, nefrolitiase complexa à direita, com infecções de repetições. Afirma que está esperando a realização do seu tratamento desde 10/05/2022, ou seja, há mais de 09 meses, sendo uma espera excessiva. Esclarece que o recorrido informou que ela se encontra numa fila de espera, sem previsão de atendimento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 41426020.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 41934349.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 41425623, pág. 1/3, encaminha a paciente: “#HDA: Paciente em acompanhamento devido a calculo coraliforme a direita. Historie° de Pielonefrite, sendo submetida a Implante de JJ em 11/21. Submetida a retirada de JJ em 03/22. Encaminhada para retorno no ambulatorio de litiases complexas. Retorno no ambulatoHo
em 03/22, sem exames. Solicitado retorno com exames.. *Consulta: Paciente comparece para reavaliação com exames solicitados. Refere crises alérgicas diárias, com necessidade de uso de Toragesic e Tramado/ com baixa resposta com uso dos mesmos. Nega episodios de febre ou ITU no penedo.. #HPP: Nega comorbidades ou medicamentos de uso continuo Alergia a dipirona Cesárea previa . *Imagem: -TC Abdome S/C (16/02/22): Cálculo coraliforme em pelve direita medindo 3.5x2.0cm com densidade de apraz 1300UH. Calculas não obstrutivos em GCM e HCI a direita medindo até 1.7cm (930UH). Cateter duplo) normoposicionado. Trajetos ureterais livreas.. #Lab: -16/02/22: Urocultura positiva E. coli (Já tratada), Cr 0.95, EAS Nitrito positivo Piuria Hematurla, Mg 2.4, K 4.0, Na 144, Ur 23, Glicemia 78, PCR 0.15, Hb 13.8, Leuco 8.8K s/ desvios, Plq 204K. Procedimento Solicitado: Nefrolltotripsia Percutanea a Direita Medico Solicitante: Dr. Marcus Maroccolo SAME: 5080817 UTI: Não Reserva de 02CH Necessario torre de video OPME: Dilatador facial de amplatz, Balao dilatador com amplatz, no guia superstiff, Fibra laser 400 micron, Fio gula hidrofilico (02 unidades), Cateter Duplo J,Agulha de Chiba, Contraste iodada, Cateter de Pielografia".
8. A paciente foi classificada com prioridade Amarela, qual seja, URGÊNCIA, sendo inserida no Sistema de Regulação na Secretaria de Saúde em 10/05/2022, ID 41425623, pág.3. A Secretaria de Saúde informou, em OUTUBRO/2022, constavam 496 solicitações pendentes, sendo 92 solicitações com classificação Vermelho, prioridade zero, 316 com classificação Amarelo, prioridade 1. Considerando a classificação de risco da paciente em questão, esclarece que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês de ABRIL/2020.
9. Verifica-se que a recorrente encontra-se há mais de 09 meses na Lista de Regulação da SES/DF, não sendo informado nem qual a classificação que ela se encontra na fila. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
10. O relatório médico apresentado demonstrou a que a situação da recorrente pode piorar, tendo em vista a não realização da cirurgia. A Nefrolitotomia é a modalidade de tratamento urológico cirúrgico utilizada para tratamento de cálculos renais maiores do que 2cm ou 20mm. Pode ser utilizada também para o tratamento de cálculos menores de difícil acesso pela ureterorrenolitotripsia flexível (cirurgia realizada por dentro do canal urinário) e em situações
especiais com cálculos renais complexos (cálculos coraliformes que tomam o interior do rim ou duplo jota calcificados).
11. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 10/05/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a cirurgia seja realizada prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e determinar que a cirurgia NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.